Tribunal: STF
Processo: Rcl 64639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Usina Termelétrica Norte Fluminense S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 e decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST na Ação Trabalhista 0100753-98.2017.5.01.0071, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



     “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2017 pelo engenheiro Helio Lopes Mousse, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com a Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A., no período de 2010 a 2016, alegando que suas atividades ‘estavam vinculadas aos fins empresariais, estando o reclamante inserido na estrutura e dinâmica da reclamada’, com remuneração média de mais de R$ 50.000,00 por mês.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “[...] o TRT da 1ª Região, sob o fundamento de que haveria ilegalidade na chamada ‘pejotização’, negou provimento ao apelo por maioria, a despeito do reclamante ser sócio da pessoa jurídica contratada, possuir alto padrão remuneratório, e deter conhecimento ímpar nos serviços que executa, sendo ele o único profissional no Brasil que possuía, a época, os conhecimentos técnicos detalhados na sua área de atuação, como admitiu em depoimento pessoal: [...].



    Das decisões vistas acima é possível concluir que, mesmo que se admita – a título de argumentação – que os elementos dos autos indiquem alguma espécie de subordinação, esta seria, quando muito, meramente estrutural, mas jamais direta, pois a subordinação direta pressupõe o exercício do poder diretivo pelo empregador, o que não se verifica do quadro fático delineado, sobretudo se considerarmos que o Sr. Helio Lopes Mousse era sócio da pessoa jurídica contratada, possuía altíssimo padrão remuneratório (chegou a receber mais de R$ 200.000,00 por mês), e detinha conhecimento ímpar nos serviços que executava, sendo ele o único profissional no Brasil que possuía, a época, os conhecimentos técnicos detalhados na sua área de atuação.



    [...]



    Estamos falando de engenheiro com elevadíssimo grau de especialização, hipersuficiente, que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, sem notícia de coação ou vício de consentimento, e que percebia, repita-se, alto padrão remuneratório.” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] b) No mérito, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para cassar as decisões impugnadas, visto que as teses firmadas pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252 confirmam a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, assegurando também a liberdade de escolha da modalidade contratual, devendo ao final ser julgada improcedente a Reclamação Trabalhista n.º 0100753-98.2017.5.01.0071, ou, sucessivamente, para que seja determinado o retorno dos autos à Corte de origem para que nova decisão seja proferida, respeitando as teses vinculantes firmadas.” (doc. eletrônico 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte em acórdão com a seguinte ementa:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADMITIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA RÉ - No caso concreto, o fato de a prestação de serviços ter se dado por meio de um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas não obsta que se prossiga na investigação quanto ao preenchimento dos requisitos da relação de emprego. É o caso de ‘pejotização’ com o fito de fazer letra morta das normas de proteção ao trabalhador, o que não prevalece em face do 9º da CLT.“ (doc. eletrônico 14).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[...] Com a devida vênia estou divergindo, fazendo-o da seguinte forma.



    Entendo que de subordinação estrutural se trata. É o caso de ‘pejotização’ com o fito de fazer letra morta das normas de proteção ao trabalhador, o que não prevalece em face do 9º da CLT.



    Corrobora com a assertiva acima o voto igualmente divergente da Exma. Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, que passo a reproduzir por elucidativo a questão:



    ‘Data maxima venia, divirjo do nobre Relator e mantenho o vínculo de emprego, pelos motivos a seguir explanados.



    Na petição inicial, o reclamante alegou que prestou serviços diretamente para a reclamada, entre 01/03/2006 e 04/11/2010, em tempo parcial. Acrescentou que, de 05/11/2010 a 15/06/2016, trabalhou exclusivamente e em período integral para a reclamada, na função de Assessor de Importação, Exportação e Logística, percebendo, por último, o salário de R$ 30.808,75 (trinta mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos).



    Destacou que a ré é a unidade brasileira do Grupo EDF (Electricité de France) e que, assim como os demais empregados da empresa, possuía crachá, cartão de visita, e-mail corporativo, tendo, inclusive, assinado, na condição de empregado, Termo de Aceite da Política de Uso dos Recursos de Informática, conforme demonstrariam os documentos anexados aos autos.



    Aduziu que dispunha de celular com todas as despesas pagas, plano de saúde, seguro de vida, previdência privada patrocinada pela reclamada, bem como recebia auxílio alimentação. 



    [...]



    Resta patente, assim, que os exercentes de cargos de alta patente, como era o caso do autor e das testemunhas ouvidas (gerente de meio ambiente e de comunicação, coordenador de operações financeiras e gerente de compras, comércio exterior e logística) eram contratados pela ré, por meio de pessoa jurídica, para se esquivar do cumprimento da legislação trabalhista.



    Diante dos elementos dos autos, indene de dúvida que o reclamante foi contratado através de pessoa jurídica de forma fraudulenta, pois, na realidade, sempre foi empregado, eis que estavam presentes, na relação mantida entre as partes, os requisitos previstos no artigo 3º, da CLT, o que atrai a aplicação do art. 9º, também da CLT, e leva à manutenção da sentença, na parte em que declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a ré e a pessoa jurídica instituída pelo autor e reconheceu o vínculo empregatício havido entre as partes, inclusive quanto à função e à remuneração fixadas (demonstradas pela prova documental produzida).



    Corolário do reconhecimento do vínculo de emprego, deve ser igualmente mantido o deferimento das parcelas salariais daí decorrentes, não quitadas ao longo do contrato de trabalho, assim como as verbas rescisórias, com base no entendimento expresso na Súmula 212, do C. TST, quais sejam: aviso prévio indenizado na forma da Lei 12506/2011, férias + 1/3 do período contratual (com a projeção do aviso prévio indenizado, observado o art. 137 da CLT); 13º salário do período contratual (com a projeção do aviso prévio indenizado) e FGTS + 40% do período contratual (com a projeção do aviso prévio indenizado), observada a prescrição quinquenal, além da multa prevista no art. 477, da CLT, diante do entendimento expresso na Súmula 30, deste E. Tribunal Regional, verbis: [...]”. (doc. eletrônico 14, pp. 18-24).



    Tal decisão foi mantida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (doc. eletrônico 15).



    In casu, é incontroverso que a remuneração do beneficiário era superior a R$ 30 mil reais mensais. (doc. eletrônico 14, p. 18).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator